Tribunal: CARF
Processo: 11128.720050/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. ALTERAÇÃO DO ART. 11, § 1o, PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A alteração do art. 11, § 1o da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Do mesmo modo, não revogou a responsabilidade solidária do agente marítimo. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2013
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante CARF n.o 126.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720050/2013-10
ACÓRDÃO
3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N°
800/2007. ALTERAÇÃO DO ART. 11, § 1o, PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA
RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-
LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A alteração do art. 11, § 1o da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o
descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre
desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera
reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Do mesmo
modo, não revogou a responsabilidade solidária do agente marítimo. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas
com fundamento no dispositivo legal.
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2013
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
2
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade
de
norma
válida.
À
alegação
de
desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante
CARF n.o 126.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa regulamentar à empresa, na condição de agente
de navegação, por deixar de cumprir o prazo mínimo para prestação de informações, relativo a
conhecimentos eletrônicos, para as solicitações de retificação protocolada.
Por bem descrever os fatos, adoto com as devidas adições, o relatório da primeira
instância:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
3
“Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil – RFB:
Em 03/01/2013 foi protocolada o Petição Eqvib no 10120.000107/0113-23
(fls. 02 a 06) solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifestos
eletrônicos no 1512502951525 e 1512502950995 (fls. 07 a 10), pois estes
foram vinculados fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou
bloqueio automático gerado pelo sistema.

Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador
responsável, portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A. – CNPJ no 32.082.489/0009-31.”
Foi lançada multa no valor de R$ 5.000 por deixar de prestar informação sobre a
carga na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, com base no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
O relatório da DRJ/RJO sintetiza de forma clara os argumentos trazidos na
impugnação:

A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o
verdadeiro responsável;

O AI é nulo por falta de pressupostos legais;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

Não agiu de má-fé;

Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando asinformações originais foram
prestadas dentro do prazo.
Para relatar a decisão de primeira instância, adoto de forma reduzida e com as
devidas adições, o acordão da primeira instância:
DA NULIDADE
A interessada faz diversas considerações a respeito das falhas do presente Auto
de Infração, as quais o tornam nulo.
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal (fl.18), a
qual respalda a penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos
pertinentes acompanhado de documentos comprobatórios (fls.07 e ss), conforme
descrito no presente Relatório.
‘Enquadramento Legal das Infrações Apuradas
Tributo Receita Infração
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
4
3190 2185 9.4.08.01.04
Art. 15, 17, 26, 32, parágrafo único, 31, 32, 33, 37 a 45, 54,
55, 56, 57, 60 e 61 do Decreto no 6.759/09. Art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea
“e” do Decreto no 6.759/09.’
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que
poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e
da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das
razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e,
portanto, não ocorrendo cerceamento de defesa.
DO MÉRITO
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
(...)
A interessada cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de
imposição de penalidades na retificação de dados, quando as informações
originais foram prestadas dentro do prazo.
Importante registrar que o presente não é o caso de aplicação retroativa das
alterações promovidas pela IN RFB no 1473/2014 na IN RFB no 800/2007, tratadas
na SCI COSIT no 02/2016. Após essas alterações, os fundamentos da IN RFB no
800/2007 foram completamente modificados, a partir da definição do que deve
ser considerado como retificação de informação prestada, na prática, trata-se de
uma nova IN, que manteve o número da IN anterior, não há que se falar,
portanto, em retroatividade benéfica, por não estarem presentes nenhuma das
hipóteses previstas pelo artigo 106 do Código Tributário Nacional.
Não há previsão no ato legal, ora citado, a possibilidade de sua retroatividade aos
casos de períodos pretéritos. Ademais, a interessada não comprovou, por meio de
documentos hábeis e idôneos, que a retificação efetuada foi de dados
originalmente informados.
A documentação apresentada pela interessada (fls.56 e ss) reforça a conclusão da
Fiscalização a respeito do atraso na prestação de informações obrigatórias.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66), portanto, não passível de redução, conforme requer a interessada.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
5
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza
e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §
2o). “ Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico
dando a prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da
intenção do agente causador da infração.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava sob
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.”
(...)
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do prazo
para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente descrito
no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
6
dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo
ser seus ditames observados pela Administração Pública.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos
atos legais regularmente editados.
(...)
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da
sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na
esfera administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para
apreciação de ato ministerial.”
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa
conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Em seguida, devidamente notificada (e-fl. 138), a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário (e-fls. 142 a 168), em 04/12/2020, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo,
em resumo, as seguintes questões:
 Da suspensão da exigibilidade do crédito;
 Prescrição intercorrente
 Que sejam afastados os juros de mora durante o período que o processo
administrativo permaneceu paralisado;
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
 Cerceamento de Defesa;
 Desproporcionalidade da multa
 Exclusão do capítulo de penalidades pela Lei 1.473/2014.
 Benefícios da denúncia espontânea;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
PRELIMINAR
Preliminarmente a empresa alega que o processo administrativo não poderá ser
encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União para
cobrança executiva.
No entanto, essa questão não deve ser objeto de análise, tendo em vista que, até
que esteja concluída a fase do contencioso administrativo, os processos ficam com sua
exigibilidade suspensa, conforme art 151, III do CTN.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A empresa alega em seu recurso que deveria ser observado o instituto da prescrição
intercorrente no presente caso, considerando ausência de movimentação no processo
administrativo por quase 8 (oito) anos. Para tanto, destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de
23 de novembro de 1999 , em seguida transcreve o trecho da lei:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Entretanto, esse argumento não merece ser acolhido, vejamos os motivos.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
8
A questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente, nos
termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias ditas “aduaneiras”, já está pacificada
neste Conselho através da Súmula CARF no 11 vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos principais fundamentos jurídicos que apoia a Súmula CARF no 11 é que, se a
exigibilidade do crédito em discussão está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do
prazo prescricional.
Assim que o autuado apresenta a impugnação, inicia-se a fase contenciosa
(conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/1972), resultando na suspensão da exigibilidade da
penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, uma vez suspensa a exigência tributária lançada de ofício, a prescrição
intercorrente não pode ser aplicada, pois a pretensão punitiva, embora já tenha sido proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida devido a essa suspensão.
Portanto, entendo que, no vigente processo administrativo fiscal há correto
enquadramento da Súmula CARF no 11, para a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente atribuída ao Decreto no 70.235/1972.
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar.
EXCLUSÃO DE EVENTUAIS JUROS DE MORA
Ante a demora no julgamento do processo administrativo, uma vez excedido o
prazo de duração razoável, a recorrente pede que não sejam cobrados juros de mora durante o
período que o processo administrativo permaneceu paralisado (quase oito anos).
Em que pese o alegado pela requerente, tal argumento não merece prosperar,
vejamos os motivos.
Como já mencionado, está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no 11
vinculante, que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo. Ademais, não
há previsão legal de que a demora no julgamento judicial ou administrativo seja motivo para a
exclusão de eventuais juros de mora. De maneira oposta, há expressa previsão legal para aplicação
de juros pela demora no pagamento em caso de débitos tributários, conforme já foi consolidado
em súmula pelo Carf:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
9
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A empresa argumenta que não poderia figurar como agente passivo na citada
ocorrência, pois o responsável pelos registros seria o transportador nos termos da IN 800/2007 ou
seus prestadores, empresa de transporte internacional, prestadora de serviço de transporte
internacional expresso porta-a-porta e agente de carga, de acordo com o art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Esclarece que a Impugnante não se enquadraria em nenhuma dessas figuras, pois é
agência marítima, podendo, por analogia, ser comparada a uma agência de navegação.
No entanto, não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Desde há muito tempo,
tem-se consolidada a posição de que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de navegação
estrangeira.
Cito alguns dos trechos da IN 800/2007 em que está clara a responsabilidade da
agência marítima em representar o transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Adotando-se a terminologia da própria IN, entende-se que tal obrigação está
direcionada não apenas ao transportador, mas para os intervenientes que o substituem em
diversas fases do transporte da carga internacional:
“Art. 2o Para efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV – o transportador classifica-se em:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
10
a) Empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) Empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) Consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem;
d) Desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) Agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;”
A norma simplesmente equipara os intervenientes para o cumprimento das
obrigações que lhes são cabíveis, sem afetar o conceito técnico ou comum atribuído aos termos.
Portanto, a autuada, na qualidade de agente de navegação, e representando a empresa operadora
de embarcação, é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação.
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante as autoridades governamentais e portuárias. Embora não sendo sujeito passivo a
recorrente é contribuinte por se tratar de responsabilidade solidária expressa, consoante
parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto Lei 37/66.
“Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único: É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Ademais, conforme dispõe o inciso I do artigo 95 do Decreto-lei no37/1966, a
responsabilidade também se manifesta no caso de infração, já que respondem conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
“Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;”
Por fim, tal entendimento já está pacificado neste Conselho, com a súmula CARF no
185:
Súmula CARF no 185
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
11
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Pelo acima exposto, não conheço a preliminar nesse ponto.
DO MÉRITO
CERCEAMENTO DE DEFESA
Em seu recurso, a empresa argumenta que teve sua defesa cerceada, pois não
estava claro no auto de infração (AI) de que forma os dispositivos legais (art. 107, IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 mencionados no auto) caracterizaram a incidência de hipótese da multa
lançada.
No entanto, não tem razão a recorrente nesse ponto. O AI é muito claro ao citar o
enquadramento legal (e-fl. 23) e no tópico em que descreve os fatos, o que deu caso ao
lançamento (e-fl. 16), sendo desnecessário indicar qual foi o embaraço decorrente da falta do
agente:
“Auto de Infração
Enquadramento Legal das Infrações Apuradas
Tributo
Receita
Infração
3190
2185
9.4.08.01.04
Art. 15, 17, 26, 32, parágrafo único, 31, 32, 33, 37 a
45, 54, 55, 56, 57, 60 e 61 do Decreto no 6.759/09. Art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo
art. 728, inciso IV, alínea “e” do Decreto no 6.759/09.”

“Dos fatos
Em 03/01/2013 foi protocolada o Petição Eqvib no 10120.000107/0113-23 (fls. 02
a 06 ) solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifestos eletrônicos no
1512502951525 e 1512502950995 (fls. 07 a 10), pois estes foram vinculados fora
do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado
pelo sistema.” (grifo não original)
Ademais, não houve prejuízo à defesa do contribuinte, visto que o Auto de infração
continha todos os requisitos do art. 10, do Decreto no 70.235/72:
“Decreto no 70.235/72
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
12
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
De tal forma que, a autuada revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram atribuídas e foi capaz de apresentar o recurso de impugnação adequadamente
fundamentado, portanto, não ocorrendo cerceamento de defesa.
Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia invalidar o
lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e da descrição dos fatos, uma vez que
inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Portanto, não acolho o argumento nesse ponto.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA
No que diz respeito ao argumenta de que o valor da multa de R$ 5.000,00 seria
desproporcional e desrespeita os princípios constitucionais, não é da alçada deste Colegiado
pronunciar-se sobre a questão, como prescreve a Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deste modo, são dispensáveis maiores digressões sobre o tema.
RETROATIVIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA (LEI 1.473/2014)
A empresa em seu recurso pleiteia a aplicação da retroatividade benigna da lei
tributária, alegando que a IN 1.473/2014, alterou a IN 800/2007, excluindo o Capítulo IV Das
Infrações e das Penalidades.
No entanto, o fundamento da retroatividade benigna não se aplica nesse caso.
Como citado no tópico anterior, a penalidade imposta está prevista no Decreto-Lei
no 37/66, foi recepcionado pela Constituição Federal com força de lei, e, portanto, não pode ser
anulada por uma Instrução Normativa.
A Instrução Normativa 1.473/2014 não excluiu do mundo jurídico-aduaneiro a
obrigatoriedade de aplicação da multa referida, nem a responsabilidade solidária da agência
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.072 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720050/2013-10
13
marítima. Ato infralegal não teve o poder de revogar o dispositivo penal estabelecido na legislação
que fundamentou a aplicação da multa contestada. Tal sanção decorre de lei, no caso o Decreto
Lei 37/1966.
Isto posto, não há que se aplicar a retroatividade benigna no caso, uma vez que
não houve revogação do dispositivo penal aplicado no lançamento impugnado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Quanto ao mérito, alega a recorrente que não poderia ter sido lançada multa em
razão das retificações das informações no Siscomex, por se tratar de uma circunstância de
denúncia espontânea, nos moldes do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66:
“É o que se vê através da nova redação dada ao §2o, do art. 102, do Decreto-Lei
no 37/66, pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei
no12.350, de 20/12/2010, a seguir transcrito:
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.
Contudo, não assiste razão à reclamante. A autuação trata da imposição de multa
pelo descumprimento de obrigação acessória. A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a
edição da Súmula no 126, de aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
ementada nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Por essas razões, entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 229
DF CARF MF
Original